Tribunal: TJES
Processo: 5004893-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004893-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da seguradora autora, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a inexistência dos requisitos legais para a inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da seguradora autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente ao explicitar que a inversão do ônus da prova se justifica pela dificuldade da parte autora em produzir os relatórios técnicos exigidos, além da caracterização da seguradora como consumidora por sub-rogação.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre de forma automática, exigindo a verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, cabendo ao magistrado a análise do caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária de energia, o CDC se aplica à seguradora sub-rogada, conferindo-lhe os direitos do consumidor originário.

A hipossuficiência técnica da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica justifica a inversão do ônus da prova, visto que apenas esta última detém os conhecimentos e instrumentos necessários para esclarecer a ocorrência dos danos elétricos discutidos nos autos.

A decisão agravada está alinhada à jurisprudência do STJ e ao entendimento desta Câmara Cível, que já reconheceu, em casos semelhantes, a possibilidade de inversão do ônus probatório em favor da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que defere a inversão do ônus da prova está suficientemente fundamentada quando explicita os motivos que justificam a medida, ainda que de forma concisa.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, sendo uma prerrogativa do magistrado à luz do caso concreto.

A seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, pode beneficiar-se da inversão do ônus da prova quando demonstrada sua hipossuficiência técnica frente à concessionária de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022; TJES, AI 5003917-40.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJ 4.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face de r. decisão (ID 40830455 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que deferiu a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6°, inciso VIII do CDC.

Nas razões recursais apresentadas no ID 8054520, em resumo, o agravante argumenta que (i) a. r. decisão agravada foi prolatada quando da análise dos pedidos liminares e se limita a deferir a inversão do ônus da prova, não trazendo qualquer fundamentação a respeito, sendo, portanto, nula, como já assentado em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 339 e ainda que (ii) não estão presentes os requisitos processuais para inversão do ônus da prova.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso “para que se reconheça a ampla possibilidade da agravada de demonstrar por si só os fatos constitutivos de seus direitos, quais sejam, as ocorrências alegadas e os supostos danos, não havendo que carrear à agravante o ônus de produzir tais provas”.

Em decisão acostada ao ID
8072790
, foi
in
deferida a
tutela recursal de urgência pretendida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a anal
isar as suas razões.

C
onsoante salientado na decisão de ID
8072790
,
i
nicialmente, observa-se que não há que se falar em ausência de fundamentação, visto que expressamente disposto que a inversão do ônus da prova seria deferida em razão da “ausência de condição da parte autora para a produção de relatórios exigidos”, considerando, ainda, que “a seguradora se sub-roga nos direitos dos usuários, estando presente a relação de consumo sendo imposta como consumidora”.

É certo que a relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. O art. 6º, inciso VIII do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências,
cabendo ao juiz,
destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso.

Nesse sentido, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo, dependendo da análise do caso concreto e da verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

Sobre o tema, a orientação do STJ é no sentido de que “
sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária
.” (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022).

Nessa linha de entendimento, esta Egrégia Terceira Câmara Cível decidiu em ação regressiva de ressarcimento de danos em que há a discussão acerca da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor e de eventual inversão do ônus da prova, que caberia a referida inversão em favor da seguradora diante do fato de que apenas a concessionária teria conhecimento técnico necessário para esclarecimento dos danos elétricos discutidos nos autos. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O STJ adota o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2) A recorrida ESCELSA se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3) A inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC. 4) A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 5) Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. 6) Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que
a agravante imputa à recorrida a responsabilidade por falha na prestação do serviço, o que teria ocasionado o defeito no produto eletrônico do segurado da recorrente, motivo pelo qual, na qualidade de seguradora, não pode lhe ser imputado o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação de seu serviço, visto que
a hipossuficiência técnica da agravante é evidente em relação à recorrida que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.
7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AI 5003917-40.2023.8.08.0000, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, DJ 4.11.2023).

Assim, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ e com o entendimento desta Egrégia Câmara Cível, que já decidiu em casos semelhantes pela possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora, diante da sua hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.